Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714044-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA APARECIDA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos do interdito proibitório n. 0701832-69.2021.8.07.0018, proposto por ADRIANA APARECIDA CARVALHO, deferiu cautelarmente a cominação da suspensão dos efeitos da aplicação da sanção demolitória sobre o muro referido na demanda. No despacho constante do ID 25690942, observei que, tanto em sede de contestação (ID 91415419), quanto por petição que comunica a interposição do presente recurso (ID 91413410), há pedido de revogação da medida liminar, bem como de retratação, os quais estão pendentes de análise, contendo argumentos e documentos que não foram objeto de exame pelo Juízo a quo. Determinei a comunicação do Juízo prolator da decisão, oficiando-o a prestar informações, o que foi feito no ID 25709039, no qual o juízo de origem informou ter mantido a decisão. Por outro lado, observa-se na origem pedido de DESISTÊNCIA formulado pela Autora, ora Agravada (ID 92279567), sendo que o juízo monocrático intimou o Réu, ora Agravante, a se manifestar quanto a tal (ID 92316774). Sob Despacho ID 25934329, determinei que fosse aguardado o processamento do feito na origem para impactar este recurso. Na origem, vislumbro que a Sentença fora proferida, sob ID 93408915. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a desocupação do imóvel, medida que era combatida por este recurso, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021 13:31:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador